Tribunal: TJMT
Processo: 1026235-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026235-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO ARAUJO EIRELI - EPP - CNPJ: 25.407.163/0001-14 (AGRAVANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Auto Posto Araújo EIRELI - EPP contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 1001781-91.2018.8.11.0013, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

2. O agravante alega: (i) prescrição do direito de executar os títulos; (ii) ilegitimidade para figurar no polo passivo por ausência de sucessão empresarial; e (iii) inexigibilidade dos títulos por ausência de aceite nas duplicatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) se houve prescrição intercorrente ou do direito de execução; (ii) se a inclusão da agravante no polo passivo é indevida, diante da alegada ausência de sucessão empresarial; e (iii) se as duplicatas que embasam a execução são inexigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é via processual excepcional, admitida somente para alegações que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória.

5. No que tange à alegação de prescrição, conforme jurisprudência pacífica, o prazo prescricional aplicável à ação monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A

ação monitória foi proposta dentro desse prazo, afastando a alegação de prescrição.

6. Quanto à prescrição intercorrente, não se observa inércia da exequente capaz de configurá-la, uma vez que o processo foi regularmente movimentado.

7. Sobre a alegação de ilegitimidade passiva por ausência de sucessão empresarial, há elementos nos autos que indicam a continuidade da atividade empresarial pelo Auto Posto Araújo, que opera no mesmo local e com os mesmos sócios familiares da empresa anterior, configurando sucessão empresarial nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

8. Por fim, a alegação de inexigibilidade das duplicatas por ausência de aceite não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria já foi decidida na fase de conhecimento da ação monitória, estando acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandam dilação probatória. Não é admissível para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada ou que requerem instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 206, § 5o, I; CC, art. 1.146.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO ARAUJO EIRELI - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 1001781-91.2018.8.11.0013, manejada por WIDAL & MARCHIORETTO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante que o prazo prescricional para a execução já teria se esgotado, pois houve inércia da exequente.

Afirma que os títulos que embasam a execução estão prescritos e são inexigíveis por falta de aceite.

Sustenta que a inclusão do Auto Posto Araújo no processo como sucessor da empresa Auto Posto São Paulo seria indevida, visto que não há sucessão empresarial.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 245886686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto, ou não, da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Trata-se de Ação Monitória, ajuizada em 21/08/2018, para a cobrança de duplicatas no valor de R$4.788,45, originadas de mercadorias comercializadas entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015 e não pagas pela empresa Auto Posto São Paulo LTDA ME. A agravante, Auto Posto Araujo, foi incluída no processo na fase de execução, sob o fundamento de sucessão empresarial.

Em sua defesa, a agravante arguiu, em sede de exceção de pré-executividade, (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, (ii) a prescrição da pretensão executiva pela inobservância do art. 18 da Lei no 5.474/68, (iii) a ilegitimidade para compor o polo passivo, e (iv) a inexigibilidade dos títulos, tendo em vista a ausência de aceite nas duplicatas.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, o que motivou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade

oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, a primeira questão levantada pela agravante é a de prescrição, alegando que o prazo trienal previsto no artigo 18 da Lei n. 5.474/68, aplicável às duplicatas mercantis, teria sido ultrapassado. Entretanto, trata-se de ação monitória, cujo prazo prescricional para a propositura da ação é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao

prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1896708 SP 2021/0144415-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

Assim, verifica-se que a ação monitória foi proposta em 21/08/2018, dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, e a execução iniciou-se regularmente após a constituição do título executivo judicial.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, esta não se aplica ao caso, visto que o processo foi suspenso em 29/06/2019 por ausência de bens penhoráveis e a suspensão foi cessada em 29/06/2020. A partir dessa data, o prazo prescricional não decorreu sem movimentação, uma vez que a agravada tem diligenciado regularmente para obter a satisfação do crédito.

Desse modo, não há que se falar em prescrição.

No que diz respeito à ilegitimidade para compor o polo passivo, melhor sorte não assiste à agravante.

Como é cediço, o instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, transcreve-se os dispositivos em referência:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.”

Embora não seja tarefa fácil a constatação da ocorrência da sucessão empresarial, a presença de alguns indícios, dentre eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma

atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios autoriza seu reconhecimento.

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, “A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.” (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022).

No caso sub judice, há elementos suficientes e capazes de assegurar a ocorrência de sucessão empresarial, o que autoriza a inclusão da agravante AUTO POSTO ARAUJO EIRELI - EPP no polo passivo da lide.

Isso porque a prova documental revela a exploração da mesma atividade econômica pelas empresas, qual seja, revenda de combustível. Ademais, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 245886694 - Pág. 2), o Auto Posto Araújo opera no mesmo endereço do Auto Posto São Paulo e, além disso, há vínculo familiar entre os sócios das duas empresas.

O Auto Posto São Paulo tinha como sócios Miguel Arcanjo Araújo e Miguel Eduardo Santos Araújo, sendo este último filho do primeiro. A atual sócia do Auto Posto Araújo, Nathany Araújo, também é filha de Miguel Arcanjo Araújo, configurando indícios claros de sucessão empresarial e confusão entre as atividades das empresas.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA. 1. Decisão que deferiu a inclusão da agravante (GIC Churrascaria) no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado contra Churrascaria Fogão Gaúcho. 2. A sucessão empresarial ocorre quando uma pessoa jurídica assume as atividades e o controle acionário de outra, ou quando se instala no mesmo endereço de outra, no mesmo ramo de atividade e valendo-se da mesma estrutura física. 3. A devedora

originária (Fogão Gaúcho) locou imóvel em julho de 2018, onde se instalou logo depois, em outubro de 2018, a empresa GIC Churrascaria. Indícios de que a agravante absorveu as atividades da primeira, dando continuidade ao negócio, circunstância que induz – em tese - sucessão empresarial. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2049838-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2024; Data de Registro: 10/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. 1. A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose das pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção; substituindo-se a pessoa jurídica por sua sucessora. 2. A sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção, desde que existentes indícios e provas convincentes. 3. In casu, da análise do conjunto probatório coligidos ao processo, está caracterizada a sucessão empresarial, uma vez que a nova empresa atua no mesmo ramo de atividade empresarial e encontra-se instalada no mesmo local da antecessora, inclusive, utilizando o mesmo mobiliário das demais empresas executadas, havendo elementos, suficientemente, hábeis, que evidenciam a sucessão empresarial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01775787220198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC –

RECURSO PROVIDO. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF e art. 7o do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.” (TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Por derradeiro, a agravante sustenta que as duplicatas que embasam a execução são inexigíveis, uma vez que não foram aceitas e não há comprovação da entrega das mercadorias.

Na hipótese, verifica-se que, na fase de conhecimento da ação monitória, a requerida Auto Posto São Paulo LTDA ME, embora regularmente citada, manteve-se inerte e não ofereceu embargos.

Como consequência, o juízo de origem julgou procedente o pedido, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial (Id. 17179676 – autos de origem).

Na ocasião, a agravante sustenta a inexigibilidade dos títulos, tendo em vista a ausência de aceite nas duplicatas.

Ocorre que, como cediço, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, devendo ser utilizada via própria para desconstituí-lo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HARMONIA COM O

ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, sob fundamento de suposto error in judicando. A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por ação rescisória, não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1482088 DF 2019/0097401-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do contrato de fiança – Impossibilidade – Matéria que deveria ter sido suscitada em embargos monitórios – Preclusão – Título executivo constituído de pleno direito em razão da ausência de oposição de embargos na fase de conhecimento da ação monitória – Decisão mantida – Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2275622-33.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Inconformismo da executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de inexigibilidade do débito, pois ultrapassado o prazo prescricional quinquenal quando do ajuizamento da ação de conhecimento, bem como nulidade de citação decorrente de suposta fraude. Matérias que demandam dilação probatória. Cabimento da exceção quando a ausência do título é demonstrada "prima facie", o que não é o caso dos autos. Hipótese, ademais, em que a questão já foi suscitada após a prolação da sentença, que transitou em julgado, sem interposição do recurso cabível ou utilização da via própria para desconstituí-la. Decisão acertada. Recurso

não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2055959-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/05/2024; Data de Registro: 02/05/2024)

Ademais, a circunstância de a agravante ter sido incluída no polo passivo em razão da sucessão empresarial, no curso do processo, não autoriza a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento, acobertada pela coisa julgada.

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024